Tribunal: TJDFT
Processo: 0752465-33.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0752465-33.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: REJANE PARREIRA LOPES, IVISSON RAFFAEL SOUZA DO AMARAL, RODRIGO BALBINO, DONIZETH PAULA FERREIRA, RAFAEL VIEIRA DIAS VITAL APELADO: LIVIO PINTO D E S P A C H O Em razão do princípio da vedação à decisão surpresa (CPC, art. 10), intime-se a parte apelante para manifestar-se acerca da alegação de litigância de má-fé firmada em contrarrazões, no prazo de 10 (dez) dias. Após, conclusos. Brasília/DF, 24 de junho de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator